Tribunal: TJDFT
Processo: 0700431-69.2024.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0700431-69.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Apelante: PEDRO HENRIQUE GOMES RIBEIRO Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Vistos etc. Defiro o pedido lançado no ID 65617105, com fundamento no art. 4o, inciso III, da Portaria GPR 841, de 17 de maio de 2021. Inclua-se o presente processo, oportunamente, em pauta para julgamento em sessão presencial. Cumpra-se e intimem-se Brasília-DF., 26 de outubro de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator